Tribunal: CARF
Processo: 10680.720150/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720150/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.023 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
LEONARDO WARISS PENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. ENTREGA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. OBJETO DO LITÍGIO.
DÉBITOS. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
Não compete ao CARF a análise de compensação de valores pagos, apurados
em declarações de ajuste anual retificadoras apresentadas após a lavratura e
ciência do Auto de Infração, nem a retificação ou cancelamento das
declarações entregues pelos contribuintes. A competência é da unidade de
jurisdição do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720150/2011-46
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720150/2011-46

Trata-se de recurso voluntário (fls. 700/703 e págs. PDF 699/702) interposto
contra decisão no acórdão da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte (MG) de fls. 680/692 e págs. PDF 679/691, que julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no Auto de Infração - Imposto de
Renda de Pessoa Física, lavrado em 01/06/2011, no montante de R$ 123.320,14, já incluídos
juros de mora (calculados até 31/05/2011) e multa de proporcional (passível de redução), com a
apuração das infrações abaixo relacionadas (fls. 02/11), acompanhado de Planilha de Despesas
Livro Caixa (fls. 12/23) e do Termo de Verificação Fiscal (fls. 24/31), em decorrência da revisão
das declarações de ajuste anual dos exercícios de 2007, 2008 e 2009, anos-calendário de 2006,
2007 e 2008, entregues em 25/06/2007 (fls. 481/485), 12/08/2008 (fls. 486/492) e 29/04/2009
(fls. 493/499):
001 - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(AJUSTE ANUAL) - DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS

002 - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(AJUSTE ANUAL) - DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO JUDICIAL

003 - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(AJUSTE ANUAL) - DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA

Da Impugnação
Regularmente intimado do lançamento em 06/06/2011 (AR de fls. 518/519), o
contribuinte apresentou impugnação em 06/07/2011 (fls. 521/524), acompanhada de documentos
(fls. 525/678 e págs. PDF 525/677), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão
recorrido (fl. 684 e pág. PDF 683):
(...)
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 06.06.2011, através de registro postal
anexado por cópia à fl. 518.
Em 06.07.2011, o interessado apresentou a impugnação juntada às fls. 521/524, onde
apresenta as contestações descritas a seguir.
No tocante a glosa de despesas médicas alega que não há previsão no ordenamento
jurídico que determina que a prova destes pagamentos deva ser feito exclusivamente por
meio de cheques bancários, que não são utilizados pelo contribuinte. Os extratos
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720150/2011-46

bancários, os recibos e os relatórios são provas contundentes dos pagamentos
informados nas Declarações.
Informa que retificou os Livros Caixa para excluir as despesas não autorizadas por lei e
aquelas não comprovadas. Com base nestas alterações retificou as Declarações de
Ajuste Anual e apurou imposto suplementar de R$6.589,06 no exercício 2007,
R$5.706,90 no exercício 2008 e R$5.103,26 no exercício 2009.
Informa que pagará o débito total de R$17.399,22 em oito parcelas.
Anexa recibos de pagamento de pensão alimentícia e despesas médicas, salientando que
a comprovação através de cheques nominais não é exclusiva.
Sobre as despesas com instrumentadores aduz que são indispensáveis a sua atividade
que é a de cirurgião ortopedista. Solicita que sejam consideradas comprovadas as
despesas mantidas nas Declarações retificadas.
Pede a juntada dos Livros Caixa retificados e dos recibos de quitação de pensão
alimentícia, e demais documentos em anexo e que seja arquivado o Auto de Infração.
Em vista da impugnação parcial foi transferido para o processo 10680.725054/2011-94
o crédito tributário não impugnado conforme cálculo apresentado pelo próprio
contribuinte à fl. 522.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 9a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 29
de abril de 2013, no acórdão no 02-44.301, julgou a impugnação improcedente (fls. 680/692 e
págs. PDF 679/691), conforme ementa do acórdão abaixo reproduzida (fls. 680/681 e págs. PDF
679/680):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NO CURSO DA
AÇÃO DE REVISÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
A retificação da declaração do sujeito passivo, no curso da ação de revisão, não gera
efeitos tributários que possam afetar o lançamento de ofício em face da perda da
espontaneidade.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO.
A dedução a título de pensão alimentícia está condicionada a existência de decisão ou
acordo homologado judicialmente e à comprovação de seu efetivo pagamento.
DEDUÇÃO
LIVRO
CAIXA.
MÉDICO
CIRURGIÃO.
PAGAMENTOS
A
PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA EQUIPE MÉDICA.
O profissional autônomo pode deduzir no Livro Caixa os pagamentos feitos a terceiros
sem vínculo empregatício, desde que caracterizem despesa de custeio necessária à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Para que essas despesas sejam
dedutíveis, deve restar demonstrado nos autos que os pagamentos foram efetuados em
face da necessidade para a percepção da correspondente receita.
LIVRO CAIXA. TELEFONE.
Na falta de comprovação de que o telefone fixo e celular foi utilizado, exclusivamente,
na atividade profissional, admite-se a dedução da quinta parte do valor pago.
LIVRO CAIXA. ROUPAS BRANCAS.
Somente são dedutíveis no livro caixa as despesas com roupas especiais necessárias à
atividade profissional, não se enquadrando nessa categoria as roupas e calçados, mesmo
que de cor branca, utilizadas por médicos.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720150/2011-46

A dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento e da prestação do serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 16/05/2013 (AR de fls. 698/699
e págs. PDF 697/698), o contribuinte interpôs recurso voluntário em 04/06/2013 (fls. 700/703 e
págs. PDF 699/702), acompanhado de documentos (fls. 704/712 e págs. PDF 703/711), com os
seguintes argumentos:
(...)
1. O Contribuinte procedeu às declarações de Imposto de Renda Pessoa Física
referente aos Exercícios/anos bases com valores a recolher conforme segue:
2009/2008 (R$17.768,59) — 2008/007 (R$13.282,73) e 2007/2006 (R$7.307,87)
conforme consta no Sistema desta SRF e nos autos em referência.
2. Desta forma, o valor total do imposto a recolher declarado para os anos base 2006,
2007 e 2008 é de R$38.359,19 (trinta e oito mil trezentos e cinquenta e nove reais e
dezenove centavos).
3. Até o mês de Junho/2011 o Contribuinte efetuou o pagamento integral dos
valores acima, conforme faz prova os DARF's códigos 0211 e 2904 referentes
aos períodos de 2006, 2007 e 2008.
4. Esta douta Delegacia procedeu à glosa integral das referidas declarações (anos
base: 2006, 2007 e 2008) ao argumento de que TODOS OS COMPROVANTES,
bem como o LIVRO CAIXA não estariam em conformidade com a legislação
pertinente, ainda, ao argumento de que NÃO HOUVE EFETIVA
COMPROVAÇÃO de pagamento de despesas médicas e pensão alimentícia.
5. Os valores apurados pela Douta Delegacia na data de Mai/2011, após a aludida
glosa, foi conforme segue: Imposto R$59.473,12 + Juros de Mora R$19.242,19 +
Multa R$44.604,83 — perfazendo o total de R$123.320,14 (cento e vinte e três
mil trezentos e vinte reais e quatorze centavos).
6. O Contribuinte procedeu às RETIFICAÇÕES das declarações dos anos base 2006,
2007 e 2008 momento em que se apurou IMPOSTO SUPLEMENTAR A PAGAR
NO VALOR TOTAL DE R$17.399,22 (dezessete mil trezentos e noventa e nove
reais vinte e dois centavos), conforme declarações retificadoras constante no
Sistema desta SRF.
7. Desde o mês de Julho/2011 (data das retificações) até o mês de Maio/2013 o
Contribuinte efetuou o recolhimento total de R$17.906,16 (dezessete mil
novecentos e seis reais dezesseis centavos), ou seja, A INTEGRALIDADE DO
IMPOSTO SUPLEMENTAR além de valores referentes àqueles Exercícios/anos
Base (2006, 2007 e 2008) — conforme DARF's em anexo.
8. Esta Douta Delegacia ESTÁ COBRANDO EM DUPLICIDADE O VALOR DO
IMPOSTO SUPLEMENTAR conforme INSCRIÇÕES em referência.
9. O valor da AÇÃO JUDICIAL também contém valores em duplicidade,
considerando que o Contribuinte já efetuou o pagamento total de R$51.596,63
(cinquenta e um mil quinhentos e noventa e seis reais sessenta e três centavos)
referente aos anos base 2006, 2007 e 2008 - conforme comprovantes em anexo e
constante no Sistema desta SRF.
10. Desta forma, MESMO CONSIDERANDO A GLOSA INTEGRAL DAS
DECLARAÇÕES ANOS BASE 2006, 2007 e 2008 — HÁ QUE SE DECOTAR O
VALOR JÁ PAGO PELO CONTRIBUINTE NO TOTAL DE R$51.596,63 no
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720150/2011-46

período de Julho/2011 a Maio/2013 referentes àqueles períodos, conforme
comprovantes em anexo que constam no Sistema da SRF.
ISTO POSTO:
• O Contribuinte/Recorrente pede que este Colendo Conselho de Contribuintes se
digne a DAR PROVIMENTO ao presente RECURSO para ordenar que seja efetuada a
RETIFICAÇÃO DOS VALORES A PAGAR REFERENTES AOS ANOS BASE 2006,
2007 e 2008, CONSIDERANDO O TOTAL DE R$51.596,63 JÁ PAGOS E, POR
CONSEGUINTE, SEJA RECALCULADOS OS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA
ATIVA—BEM COMO O VALOR DA EXECUÇÃO FISCAL (AUTOS DE NÚMERO
0047704-70.2012.4.01.3800 25a Vara Federal de Belo Horizonte).
• Por derradeiro, o Contribuinte pede que lhe seja deferido o pedido de juntada dos
DARF's pertinentes, bem como de Quadros Demonstrativos e instrumento de mandato.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Não obstante o recurso ser tempestivo, este não pode ser conhecido por não
atender aos pressupostos de admissibilidade.
No recurso voluntário o Recorrente não enfrenta as matérias de fato em litígio nos
presentes autos, quais sejam, as glosas de despesas médicas, de pensão alimentícia e com Livro
Caixa, limitando-se a repisar a informação de ter procedido retificações das declarações dos
anos-calendário de 2006, 2007 e 2008, entregues em 04/07/2011, com apuração do imposto
suplementar total de R$ 17.399,22.
Informa ter efetuado o recolhimento total do imposto suplementar declarado de
R$ 17.906,16. Em decorrência, afirma que a Delegacia está cobrando em duplicidade o imposto
suplementar e que o valor da ação judicial também contém valores em duplicidade, considerando
já ter pago o total de R$ 51.596,63, no período de julho/2011 a maio/2013.
Ao final requer o provimento do recurso para que seja efetuada a retificação dos
valores a pagar referentes aos anos de 2006, 2007 e 2008, considerando o total de R$ 51.596,63
já pagos e, por conseguinte, sejam recalculados os valores inscritos em Dívida Ativa — bem
como o valor da execução fiscal (autos de número 0047704-70.2012.4.01.3800 – 25a Vara
Federal de Belo Horizonte).
Cumpre observar, preliminarmente, que as declarações retificadoras mencionadas
no recurso foram entregues em 04/07/20111, após a lavratura e ciência do Auto de Infração

1 De acordo com o seguinte excerto do Acórdão (fl. 685):
(...)
Em consulta ao sistema Portal IRPF da Secretaria da Receita Federal, constatou-se que o contribuinte apresentou
Declarações Retificadoras em 04/07/2011 para os três exercícios em análise, alterando os valores de deduções e
apurando um novo saldo de imposto a pagar que totaliza R$ 17.399,22. O saldo de imposto a pagar apurado nestas
retificadoras, por se tratar de matéria não impugnada, foi transferido para o processo 10680.725054/2011-94.
Como o início da Fiscalização ocorreu em 01/10/2010 (fl. 38), com a ciência do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, as Declarações Retificadoras apresentadas
em 04/07/2011, não são espontâneas, não gerando efeito em relação ao lançamento de ofício configurado neste
processo.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720150/2011-46

objeto do presente processo, não produzindo efeito sobre o lançamento de ofício. É nesse sentido
Súmula CARF no 33, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos
termos da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
Súmula CARF no 33
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, não contendo o recurso apresentado outro objeto, além de pedido
para que sejam considerados valores pagos, apurados em declarações retificadoras de ajuste
anual apresentadas após a lavratura e ciência do Auto de Infração, tal matéria é estranha ao
presente litígio administrativo, uma vez que a competência deste Colegiado situa-se dentro dos
estritos limites da matéria litigiosa, não cabendo a ele efetuar alterações em valores que não
compõem a lide devendo o contribuinte, de fato, dirigir requerimento próprio à sua unidade para
deslinde da questão, tendo em vista ausência de competência deste Colegiado para a solução do
feito.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

(...)

Fl. 728
DF CARF MF
Original